Tribunal: STF
Processo: RE 1289825
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário.
    É que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Ouso transcrever as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “Estabelece o §2º do art. 543-A do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 11.418/2006, que o " recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral". 
    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo.
    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. É o chamado efeito multiplicador , suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso. 
    Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
    Requer, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do Recurso Extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei. “
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator